Tribunal: STF
Processo: ARE 1489417
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV DO ART. 5º E IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: ALEGADA OFENSA AO AOS INCS. LVII E LX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável: Produção de prova nova em processo de justificação – Juntada de prontuários médicos e laudos relativos ao acompanhamento psicológico a que a vítima fora submetida pelo suposto abuso sexual sofrido, os quais demonstram a absoluta insuficiência de provas e fundamentos para justificar a condenação do revisionando – Impossibilidade – Provas novas que não afastam o amplo conjunto probatório amealhado em desfavor do peticionário e que justificou sua condenação – Pedido subsidiário de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a figura prevista no artigo 215-A do Código Penal – Impossibilidade – Ausência das taxativas hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP – Pedido de mitigação das penas – Inexistência de erro ou injustiça explícita do julgado – Revisão conhecida e indeferida” 
(e-doc. 28). 



O caso



    2. A defesa do agravante interpôs revisão criminal com base em provas supervenientes obtidas em processo de justificação, buscando-se a absolvição pela alegada insuficiência de provas para a condenação ou “a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a figura prevista no artigo 215-A do Código Penal, ou ainda, que as penas impostas ao delito pelo qual fora condenado sejam reduzidas pelo afastamento da continuidade delitiva” (fl. 3, 
e-doc. 28). 



    Em 28.9.2022, no julgamento da Revisão Criminal n. 2093299-31.2022.8.26.0000, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu da revisão criminal e a indeferiu 
(e-doc. 28). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados 
(e-doc. 36).



    3. O agravante interpôs recursos especial e extraordinário simultaneamente contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, inadmitidos às fls. 1-2, e-doc. 54 e fls. 1-3, e-doc. 55. 



    4. Interposto recurso de agravo em recurso especial, em 13.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.463.173 por ser intempestivo. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 1º.2.2024. O agravo regimental interposto contra a decisão da Presidência daquele Superior Tribunal foi desprovido pela Sexta Turma, em 19.3.2024, por não ter sido demonstrada a tempestividade do recurso especial no ato da interposição (e-docs. 83, 97 e 130). 



    5. A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário contra o julgamento da Revisão Criminal n. 2093299-31.2022.8.26.0000, com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660). O recurso foi inadmitido em relação aos pedidos remanescentes, pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.7.2023, com esta ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339/STF). RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 660/STF). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. 



    1. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339/STF). 



    2. Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Necessidade de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660/STF). 



    3. Agravo interno não provido, com determinação” (e-doc. 74). 



    6. No agravo em recurso extraordinário, o agravante afirma“cabe(r) aos magistrados o poder de síntese e de precisão em suas decisões, porém, tal capacidade não se confunde com o afastamento do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal que impõe a todas as decisões judiciais um mínimo de fundamentação” (fl. 4, e-doc. 58). 



    Sustenta não ser necessário “revolvimento de fatos ou provas, mas tão somente a análise da motivação das decisões. Afinal, enquanto a 10ª Câmara de Direito Criminal entendeu pela relevância dos documentos o 7º Grupo de Direito Criminal do mesmo Tribunal sequer o abordou. O que demonstra que não tiveram acesso a tal documentação” (fl. 6, e-doc. 58). 



    Enfatiza que a matéria do recurso extraordinário versa sobre a “Súmula Vinculante nº 14, Art. 5º, inciso LX e LIV, da Constituição Federal, pois partes dos materiais oriundos da ação de produção antecipada de provas não foram juntados aos autos. Depois, aborda-se violações aos art. 5º, inciso LVII, e art. 93, inciso IX, todos, da Constituição Federal, uma vez que, mesmo com provas novas, o v. Acórdão limitou-se a repetir a fundamentação da ação penal originária sem abordar o próprio objeto da ação penal” (fl. 8, e-doc. 58). 



    Pede seja conhecido e provido o recurso (fl. 9, e-doc. 58). 



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo interno e pede o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 65).



    7. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LVII e LX do art. 5º e IX do art. 93 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta que os documentos produzidos na ação de produção antecipada de provas não teriam sido integralmente disponibilizados para análise da revisão criminal, além de haver “absoluta omissão da 
c. Câmara Julgadora sobre a prova nova” (fl. 4, e-doc. 44). 



    Defende não se tratar de reexame probatório e que haveria “violações aos art. 5º, inciso LVII, e art. 93, inciso IX, todos, da Constituição Federal, uma vez que, mesmo com provas novas, o v. Acórdão limitou-se a repetir a fundamentação da ação penal originária sem abordar o próprio objeto da ação penal” (fl. 5, e-doc. 44).



    Argumenta estar a matéria prequestionada e teria “repercussão geral na matéria ora aventada, afinal, o que se questiona é precisamente a falta de fundamentação mínima para o julgamento da ação revisional visto que se escapou do objeto da ação” (fl. 6, e-doc. 44). 



    Realça, que, “segundo o v. Acórdão que julgou o recurso interposto perante a Ação de Produção Antecipada de Prova[,] determinou[-se] que os documentos ficassem disponíveis fisicamente para a consulta na secretaria da 10ª Câmara de Direito Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Porém, a presente revisão criminal, cujo objeto são tais documentos, foi julgado pelo 7º Grupo de Câmaras Criminais do mesmo e. Tribunal Paulista, o qual é composto pela 13ª e 14ª Câmaras de Direito Criminal. Ou seja, as provas produzidas antecipadamente, ao menos a princípio, não estiveram à disposição dos d. Desembargadores julgadores” (fl. 8, e-doc. 44).



    Assinala que “a presente ação revisional foi oferecida sob o fundamento de que dever-se-ia revisar a sustentação probatória da condenação, uma vez que, anteriormente, esta ancorou-se unicamente nas palavras dos pais da vítima. Os relatórios médicos, então, serviriam para que os magistrados do processo revisional pudessem analisar também o relato da vítima a um técnico e o parecer de um médio especializado” (fl. 11, e-doc. 44). 



    Defende e descreve pretensas inconsistências, que teriam sido validadas no acórdão impugnado, em relatórios, “trechos descontextualizados dos referidos documentos”, relatos da mãe da menor de idade que não teria presenciado o suposto crime (fls. 11-14, e-doc. 44). 



    Argumenta que, “[a]parentemente, ao r. juízo revisional, o Revisionando merece ter sua condenação mantida apenas pela mera existência de relatos dos pais da menor, ainda que tais fatos nunca tenham sido provados, ainda que todos os argumentos e provas técnicas aqui trazidos demonstrem justamente que o suposto crime jamais aconteceu e que a menor jamais foi afetada por qualquer evento traumático. A versão da menor, suposta vítima, outrora considerada tão relevante, aqui foi integralmente desprezada, bem como o teor dos atendimentos feitos com ela” (fl. 15, e-doc. 44). 



    Estes os pedidos do recurso extraordinário: 



    “Em se preliminar, declarar a nulo o julgamento realizado perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que a turma julgadora não acessou a prova nova produzida objeto da revisão criminal. 



    Na hipótese de concessão do pedido preliminar, requer seja conceda ordem de habeas corpus para que o recorrente aguarde o julgamento da revisão criminal em liberdade, visto que está mantido no cárcere por julgamento ilegal.



    Ultrapassada a matéria de ordem preliminar, requer o provimento do recurso para reformar o v. Acórdão do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgar procedente a revisão criminal e absolver o revisionando dos crimes atribuídos a ele” 
(fls. 16-17, e-doc. 44). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O recurso extraordinário é intempestivo. 



    10. O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 28.10.2022 (e-doc. 37). O agravante não observou o prazo legal de quinze dias e interpôs o recurso extraordinário em 16.11.2022, 
quarta-feira (e-docs. 44 e 45), após o término do prazo legal.



    Quando da interposição do recurso extraordinário, o recorrente não juntou documento hábil a demonstrar causa legítima de suspensão do prazo recursal. Assim, se tivesse ocorrido feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, não houve a devida comprovação, necessária conforme dispõe o § 6º do art. 1.003 do Código de Processo Civil e art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Se houvesse a suspensão do prazo recursal no Tribunal de origem, caberia, necessária e impreterivelmente ao agravante, juntar o documento comprobatório dessa circunstância, procedimento não adotado. Assim, intempestivo o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso intempestivo. Ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Comprovação. Necessidade. 1. O acórdão recorrido foi publicado em 03.03.2021, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 19.07.2021. De modo que ele é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 2. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.485.224-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DOS PRAZOS: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.343.621-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL OU DE FERIADO LOCAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme o art. 1.003, 
§ 6º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, incumbe ao recorrente comprovar a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazo recursal no ato da interposição do recurso. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.466.094-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VIII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. ALEGADA SUSPENSÃO DO PRAZO NO TRIBUNAL LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. *. Impugnados, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão por meio da qual negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário, resta preenchido o requisito de regularidade formal previsto nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravo em recurso extraordinário manejado após o esgotamento do prazo de 15 (quinze) dias úteis 
(arts. 219, caput, e 994, VIII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifestamente intempestivo. 3. Embargos declaratórios acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento. (ARE n. 1.436.172-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023). 



    11. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante. 



    Ao prolatar o acórdão recorrido, o Sétimo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista assentou:



    “De início, cabe consignar que a revisão criminal deve ser conhecida, em razão da prova nova produzida em sede de justificação criminal, mediante a juntada de prontuários médicos e laudos relativos ao acompanhamento psicológico a que a vítima se submeteu pelo abuso sexual sofrido; todavia, o pedido revisional deve ser indeferido. 



    Há que se ressaltar que os referidos prontuários médicos, relatórios de sessões e pareceres dos profissionais que realizaram o acompanhamento psicológico da vítima preexistiam ao tempo da ação penal, porque os fatos se deram no mês de dezembro de 2015, tendo a ofendida iniciado o acompanhamento psicológico logo no início do ano de 2016, fato que perdurou até 2017; portanto, enquanto transcorria a ação penal, poderia a defesa ter requerido a juntada dos referidos relatórios e pareceres para a instrução da ação penal, o que tornaria inviável nesse momento ‘a produção desta prova’ para o oferecimento do pedido revisional; porém, a 10ª Câmara de Direito Criminal determinou sua juntada para a instauração do presente pedido revisional (cf. fls. 114/119), razão pela qual a presente ação será analisada.



    Em que pesem as alegações defensivas no sentido de que os relatórios médicos, históricos de atendimento, prontuários, relatórios de sessões, além de pareceres dos profissionais que acompanharam a vítima a partir do ano de 2016 retratem a ausência de provas em face do delito imputado ao revisionando, certo é que a defesa astutamente pinçou partes dos referidos documentos em que os profissionais que acompanhavam a ofendida faziam menção à sua melhora gradativa no convívio com as crianças da escola, no rendimento escolar, em sua capacidade de comunicação e interação com pessoas do sexo oposto, etc., mas não menciona que esta evolução se deu ao longo dos anos de tratamento, porque no início da terapêutica, o comportamento da ofendida era outro, apresentando retração, dificuldade cognitiva, não mostrava interesse em sair de casa, apresentava sono conturbado por pesadelos, etc, quadro este aferido no período após a narrativa da prática do delito (início do ano de 2016).



    Nesse sentido, pode ser citado o acompanhamento psicológico realizado pelos médicos Mirella Fiuza e Julio César Guimarães Mercadante, integrantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (USP), na data de 04 de outubro de 2016, em que embora a ofendida viesse experimentando melhoras no seu desempenho escolar e no convívio com outras crianças, relata a ocorrência de pesadelos que embora não sejam contínuos e repetitivos, a incomodavam muito, fazendo-a despertar no período noturno com crises de choro, declarando aos médicos que não se lembrava a que se relacionavam os sonhos, mas apresentava nítida conduta de afastamento e incomodo ao tocar naquele assunto (cf. fl. 258).



    Outro relatório médico realizado por outros profissionais integrantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (USP), na data de 06 de junho de 2016, traz como informações, além dos relatos dos pais sobre a questão do abuso sofrido pela criança, que passou a apresentar comportamento arredio, insônia, sonambulismo, dificuldades de aprendizagem e na interação social na escola, e que ela teria expressado em alguns momentos o desejo de ver o seu abusador preso, há a narrativa da própria sobre o abuso sofrido aos médicos e ela relata que após ter contado o ocorrido com sua pessoa na delegacia de polícia, teria passado a se sentir melhor (cf. fl. 260). 



    Deve ser citado, também, o relatório psicológico realizado pelos médicos Mirella Fiuza e Julio César Guimarães Mercadante, na data de 31 de agosto de 2016, em que os pais da ofendida narram que após ela ter permanecido por períodos de horas ao longo de dias na residência do revisionando, passara a apresentar um comportamento mais quieto, menos ativo e menos comunicativo, deixando claro que não queria mais retornar àquele local e confirmam que, após a narrativa dos fatos apresentada por ela, passou a ter muitos pesadelos, acordando de noite muito agitada, gritando e chorando incontrolavelmente.



    Os pais relatam também que o revisionando teria praticado abuso sexual em face da avó paterna da ofendida, após esta ter contado a eles este fato, quando, então, tomaram conhecimento de que sua filha havia sofrido abuso sexual. Os profissionais da saúde, então, descrevem que a vítima teria contado sobre o abuso sofrido, consistente no ato do revisionando em apalpar o seu órgão genital e bumbum sob a calcinha, masturbando-a com os dedos e que sentia dor e pedia para que ele parasse, mas o ato não cessava, tendo sido obrigada a assistir filmes de cunho adulto com ele (cf. fl. 261).



    Em outro relatório psicológico realizado pelos médicos Mirella Fiuza e Julio César Guimarães Mercadante, datado de 21 de fevereiro de 2017, há os relatos dos pais da vítima no sentido de que ela teria melhorado muito, com bom rendimento escolar e de convívio com outras crianças e pessoas e que teria se saído muito bem na audiência de sua oitiva em juízo, quando conseguiu narrar os fatos vivenciados sem que esta situação houvesse comprometido seu equilíbrio emocional, embora houvesse questionado os genitores se seu abusador seria preso e se a justiça seria feita (cf. fl. 268). 



    Pois bem, a juntada da nova prova não é capaz de desconstituir a condenação do revisionando pela prática do crime de estupro de vulnerável proferida em primeira instância e confirmada pelo 
v. acórdão de lavra da 10ª Câmara de Direito Criminal, o que rechaça completamente o pedido de desclassificação desse delito para a figura prevista no artigo 215-A do Código Penal, já que, na data dos fatos, os atos libidinosos foram infligidos a vítima menor de 14 anos.



    Nestes termos, o peticionário obtivera a resposta jurisdicional e se vale do presente instrumento processual como segunda apelação, buscando reapreciação do acervo probatório com base em prova nova que, na verdade, reforça o acerto da decisão condenatória proferida em seu desfavor. 



    (...) Posto isto, conhece-se a presente revisão e se a indefere, devendo ser concedido ao revisionando o benefício da justiça gratuita, oficiando-se” (e-doc. 28). 



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual afirmou:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Por outro lado, a Excelsa Corte, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.



    (...) No mais, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário.



    (...) Outrossim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal (...)’. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 339 e 660, ambos do STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, 1ª e 2ª figuras, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (e-doc. 55). 



    12. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, 
tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LIV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    13. A matéria remanescente refere-se à alegada contrariedade aos 
incs. LVII e LX do art. 5º da Constituição da República, suscitada pelo agravante no recurso extraordinário.



    As instâncias ordinárias consideraram suficientes e consistentes as provas de autoria e materialidade do crime imputado ao agravante. O exame da alegada ofensa aos princípios constitucionais da publicidade e da presunção de inocência, decorrente da pretensa falta de provas da autoria do crime de estupro de vulnerável e de que os documentos produzidos na ação de produção antecipada de provas não teriam sido integralmente disponibilizados para a análise da revisão criminal, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário. 



    Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. III DO ART. 1º E DOS INCS. XLVI E LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 
n. 1.464.117-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.452.687-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023). 



    14. Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o p